Tribunal: TJSP
Processo: 2043428-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido deferido. Inconformismo do sócio integrado no polo passivo. Medida excepcional. Indispensável a revelação do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial. Inocorrência. Empresa sem numerário e com localização desconhecida. Situação que, por si só, não configura abuso da personalidade jurídica.

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido deferido. Inconformismo do sócio integrado no polo passivo. Medida excepcional. Indispensável a revelação do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial. Inocorrência. Empresa sem numerário e com localização desconhecida. Situação que, por si só, não configura abuso da personalidade jurídica. Reforma da r. decisão agravada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043428-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
WELLINGTON MARQUES DOS SANTOS, é agravado LUCIDE VARGAS
GUERGOLETT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram, por
maioria de votos, provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz Des. Heraldo de Oliveira,
que declara., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de maio de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.562
Agravo de Instrumento No: 2043428-03.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Pires
Agravante: Wellington Marques dos Santos
Agravado: Lucide Vargas Guergolett
Interessados: Gobotec Comércio e Prestação de Serviços Técnicos Ltda e João Rocha Faustino
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido
deferido. Inconformismo do sócio integrado no polo passivo.
Medida excepcional. Indispensável a revelação do abuso da
personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão
patrimonial. Inocorrência. Empresa sem numerário e com
localização desconhecida. Situação que, por si só, não
configura abuso da personalidade jurídica. Reforma da r.
decisão agravada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
tirado contra a decisão copiada às fls. 239/242, em que foi acolhido
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de Gobotec
Comércio e Prestação de Serviços Técnicos Ltda., formulado pelo
exequente, estendendo os efeitos da execução aos sócios da pessoa
jurídica, João Rocha Faustino e Wellington Marques dos Santos,
autorizando a persecução de seus bens particulares.
Recorre Wellington Marques dos Santos.
Alega, em breve síntese, que nem o Mm. Juiz, nem
o agravado, apontaram a prática de qualquer ato ilícito que
pudesse ter sido praticado pelo agravante; que já não fazia parte
da sociedade quando foram constatadas a suposta dissolução
irregular ou a falta de bens da empresa; se houve a prática de
qualquer ato ilícito, esse pode ser atribuído apenas ao sócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remanescente, João Faustino, que saiu do endereço conhecido da
empresa com todo o seu maquinário e se encontra em local incerto
e desconhecido; não se pode afirmar que a empresa foi
irregularmente dissolvida, porque ainda se encontra em aparente
situação regular junto à Receita Federal. Argumenta que não teve
qualquer envolvimento com os fatos ocorridos após sua saída, em
30/04/2014, tais como a mudança e o suposto esvaziamento
patrimonial, que se deram depois de outubro de 2014, época em
que houve a regular citação no endereço da sede; que o exequente é
ex-sogro do sócio João Rocha Faustino e foi fiador do contrato de
locação do imóvel onde se localizava a empresa, ou seja, tinha
plenas condições de saber sobre a mudança e poderia ter adotado
alguma providência cautelar para satisfazer seu crédito. Entende
ser estranho o fato de não constar no cheque que aparelhou a ação
monitória nenhum vestígio de sua apresentação junto ao banco.
Assim, por não estarem presentes os requisitos
dispostos no artigo 50 do Código Civil para deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor, a regra
do artigo 1.032, também do estatuto civilista, não pode ser aplicada
isoladamente para responsabilizá-lo pelo débito, razão pela qual
requer a reforma da r. decisão combatida.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo. Foi dispensando o recolhimento do preparo,
em razão do pedido de gratuidade processual, que ainda caberá ser
apreciado pelo juízo originário. Na mesma oportunidade foi
deferido o efeito suspensivo (fl. 245).
Manifestou-se a parte adversa em contrarrazões
ás fls. 250/255.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução no 772/2017 e o
Provimento CSM no 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos
deste Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (fl. 119), manejado nos autos da ação
monitória movida por Lucide Vargas Guergolett contra Gobotec
Comércio e Prestação de Serviços Técnicos Ltda., a qual foi julgada
procedente para constituir o título executivo judicial (fls. 46/49).
O pedido foi deferido na decisão copiada às fls.
239/242, que motiva a interposição do presente reclamo.
Inconformado, recorre o sócio integrado ao polo
passivo.
Pois bem.
Dispõe o artigo. 50, do Código Civil:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”.
Com efeito, o E. STJ já solidificou o entendimento
pela interpretação restritiva do mencionado artigo, admitida a
desconsideração da personalidade jurídica tão somente em casos
excepcionais, quando demonstrado que a pessoa jurídica serviu de
instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. Nesta linha:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO
CC.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
ENCERRAMENTO
DAS
ATIVIDADES
OU
DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA.
DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO.
NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO.
1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o
desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos
riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no
uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo
brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento
do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que
dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se
de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial
da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50
do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a
pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos,
configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão
patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda
que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código
Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, EREsp 1306553/SC,
rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 10/12/2014).
Extrai-se da fundamentação: “Para a aplicação da
teoria maior da desconsideração da personalidade social, exige-se o dolo
das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os
fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lesar credores ou terceiros. É a intenção ilícita e fraudulenta, portanto,
que autoriza, nos termos da teoria adotada pelo Código Civil, a aplicação
do instituto em comento.”.
Vê-se, portanto, com o posicionamento ressaltado,
que a ausência de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a
medida. Veja-se:
“[...] 3. A desconsideração da personalidade jurídica é
medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial. 4. A existência de indícios de encerramento
irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o
crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a
desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. [...]” (STJ, REsp
1419256/RJ, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em
02/12/2014).
Indispensável
a
revelação
do
abuso
da
personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão
patrimonial. A medida pretendida é, repita-se, excepcional e deve
ser deferida com cautela quando as hipóteses legais estiverem
devidamente comprovadas.
In casu, ausente prova nesse sentido, pois não há
evidência de que o ex-sócio da empresa tenha agido com dolo ou
intuito de fraudar credores.
Não se pode imputar ao agravante qualquer
conduta que enseje o preenchimento dos requisitos exigíveis ao
deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
Ocorre que, no momento do suposto “abuso da
personalidade jurídica, por meio de confusão patrimonial e desvio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de finalidade” que não se deu antes de 28/10/2014, já que nessa
data a empresa foi devidamente citada, na pessoa de seu sócio e
representante legal João Rocha Faustino, no endereço de sua sede,
como se extrai da certidão de fl. 40, o Sr. Wellington já havia se
retirado da empresa.
A efetiva constatação de que a empresa não mais
atuava naquele endereço deu-se apenas em 10/01/2017, como
certificou o Sr. Oficial de Justiça à fl. 109.
Não há nos autos indícios de irregularidade no
funcionamento da empresa no momento da saída do agravante, em
30/04/2014.
Assim, como bem destaca, os motivos que ensejam
eventual
desconsideração
são
todos
posteriores
ao
seu
desligamento e não atuou de forma a justificar sejam aplicados os
requisitos disposto no artigo 50, do Código Civil, em seu desfavor.
De tal forma, sua integração no pólo passivo
mostra-se equivocada.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, reformando a r. decisão combatida a fim de revogar o
deferimento da desconsideração da personalidade jurídica em
relação a Wellington Marques dos Santos e, via de consequência,
determinar sua exclusão do pólo passivo da lide.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45779
Agravo de Instrumento no 2043428-03.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Pires
Agravante: Wellington Marques dos Santos
Agravado: Lucide Vargas Guergolett
Interessados: Gobotec Comércio e Prestação de Serviços Técnicos Ltda e
João Rocha Faustino
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo
que deva ser processada a desconsideração de personalidade
jurídica da empresa executada.
Pelo que se verifica dos autos, a empresa
encerrou as suas atividades, ocorrendo a dissolução da
sociedade de forma irregular, e sem a liquidação de seu
passivo, na medida em que a executada não foi citada (fls.
109) e não foi localizado qualquer bem (fls. 141/146).
Todas as medidas judiciais realizadas na
tentativa de localização de bens em nome da empresa restou
infrutífera,
caracterizando
abuso
da
personalidade
jurídica.
Uma vez presentes os requisitos legais, deve
ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica
para avançar a execução nos bens pessoais dos sócios.
No caso, apesar da alegação de que inexiste
prova
de
abuso
da
personalidade
jurídica,
ficaram
evidenciados os atos ensejadores para a aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica.
A
teoria
da
desconsideração
da
pessoa
jurídica permite, conforme preleciona o Professor Silvio
Rodrigues, que o juiz erga “o véu da pessoa jurídica, para
verificar o jogo de interesses que se estabeleceu em seu
interior, com o escopo de evitar o abuso e a fraude que
poderiam ferir os direitos de terceiros e o fisco. Assim
sendo, quando se recorre à ficção da pessoa jurídica para
enganar credores, para fugir à incidência da lei ou para
proteger um ato desonesto, deve o juiz esquecer a idéia da
personalidade jurídica para considerar os seus componentes
como pessoas físicas e impedir que através do subterfúgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevaleça o ato fraudulento” (in Curso de Direito Civil,
v.1
Parte Geral, Ed. Saraiva, 25a edição, p.74

grifei).
Cabe ressaltar que artigo 50 do Código Civil
dispõe que 'em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica'.
No presente caso a executada sequer foi
localizada no endereço fornecido, e não foi localizado
qualquer bem da empresa capaz de garantir a dívida
exequenda e tampouco se verificou a existência de
patrimônio, evidenciando a insolvabilidade da executada,
circunstância
que
configura
abuso
da
personalidade
jurídica, permitindo a sua desconsideração.
Cumpre
esclarecer,
que
embora
a
desconsideração da personalidade jurídica consista em um
meio eficaz a coibir o comportamento malicioso dos sócios
da empresa, de modo a preservar interesses de seus
credores e trazer estabilidade às relações comerciais,
deve
ser
aplicada
com
cautela,
observadas
as
particularidades de cada caso.
De modo que os elementos constantes dos
autos
autorizam
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica, uma vez que está comprovada a conduta abusiva
dos sócios com atividade irregular, sem reservar qualquer
patrimônio para saldar as dívidas em aberto.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte que: "A existência
de indícios do encerramento irregular das atividades da
empresa executada autoriza o redirecionamento do feito
executório à pessoa do sócio." Precedentes: REsp 750335,
desta Relatoria, DJ de 14/11/2005; AgRg no REsp n.o
643.918/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
16/05/2005; REsp n.o 462.440/RS, Rel. Min. Franciulli
Netto, DJ de 18/10/2004; e REsp n.o 474.105/SP, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ de 19/12/2003.(STJ
AgRg 774.826/SC,
Min. Luiz Fux)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penhora. Incidência sobre bens dos sócios.
Desconsideração
da
Personalidade
Jurídica.
Existindo
indícios veementes de encerramento irregular da sociedade
justifica-se o redirecionamento dos atos executivos contra
os sócios. Recurso provido.(TJSP, AI n° 990.10.094726-5
Rel. Itamar Gaino, j.12.05.2010)

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Penhora
Execução de título extrajudicial
Decisão que
indefere o pedido Reforma A não localização da empresa
executada no endereço cadastral, bem como, tendo a citação
sido realizada na pessoa de terceiro que possui empresa
estabelecida no endereço da executada, no mesmo ramo de
atividade,
além
da
infrutífera
penhora
"on
line",
evidenciando um encerramento irregular das atividades,
autoriza a medida inserta no artigo 50 do novo Código
Civil
-
Recurso
provido
nesse
sentido
(Agravo
de
Instrumento n. 1.098.713-0
São Paulo - 35a Câmara de
Direito Privado - Relator: José Malerbi 26.03.07 - V.U.
- Voto n. 12.377)
Ademais, o agravante responde pela obrigação
em discussão, pois fazia parte do quadro social da empresa
quando a dívida foi constituída.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria
provimento ao agravo.
HERALDO DE OLIVIERA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
107D1E87
8
10
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
10C72CDE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2043428-03.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.